Tribunal: TJDFT
Processo: 0007489-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007489-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 48087730, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a LUCY LAURA COSTA CAMPOS, LUIS ALENCAR BARROS, LUIS DOS SANTOS OLIVEIRA FILHO, LUIZ ALVES SANTANA e LUIZ ANTONIO DA CRUZ, em decorrência da decisão de ID: 45973126. O Distrito Federal não se manifestou sobre os cálculos judiciais (ID: 49067075 e 50067750). O exequente concordou com as quantias apuradas pela Contadoria Judicial (ID: 48556326 e ID: 49748380). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais (ID: 48087730), homologo-os. Homologo as renúncias manifestadas por LUIS ALENCAR BARROS e LUIZ ANTÔNIO DA CRUZ aos créditos individuais superiores a 40SM para fins de expedição de RPV. Antes determinar a expedição dos requisitórios, diga o DF sobre a renúncia manifestada por LUIZ ALVES SANTANA ao crédito superior a 40SM para fins de recebimento por RPV. Digam ainda as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 49620745. Brasília, 18 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador